Tribunal: TJMT
Processo: 1008002-08.2024.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008002-08.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA GOMES MOREIRA - CPF: 458.714.341-34 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), JOAO LOPES MOREIRA - CPF: 065.173.401-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em Recurso Inominado, reformou parcialmente a sentença para direcionar a obrigação de internação compulsória primeiramente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da solidariedade. O agravante sustenta a exclusão da responsabilidade do Município e o condicionamento da eficácia da medida judicial à renovação periódica da prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o direcionamento da obrigação de internação compulsória ao Estado de Mato Grosso implica na exclusão da responsabilidade solidária do Município de Primavera do Leste; e (
ii
) saber se a manutenção da internação compulsória deve ser condicionada à renovação periódica da prescrição médica, quando tal questão não foi suscitada em recurso anterior, configurando inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada, ao direcionar a obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso em razão da média complexidade do procedimento de internação psiquiátrica compulsória, não implicou na exclusão da legitimidade passiva do Município de Primavera do Leste, tampouco afastou a solidariedade entre os entes federativos, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

4. A alegação de que a manutenção da internação compulsória deveria estar condicionada à renovação periódica da prescrição médica constitui inovação recursal em sede de Agravo Interno, uma vez que tal questão não foi devolvida à instância recursal por meio do Recurso Inominado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decisão que direciona a obrigação de internação compulsória a um dos entes federativos, em razão da complexidade do procedimento, não afasta a responsabilidade solidária dos demais entes, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 793), permitindo o ressarcimento entre eles. 2. É vedada a inovação recursal em sede de Agravo Interno, não sendo possível a análise de questões não suscitadas oportunamente no recurso inominado, especialmente quando a matéria já se encontra acobertada por controle médico prévio estabelecido na sentença originária.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 793.

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1654787, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, j. 15.12.2020,
DJe
02.02.2021.

TJMT, N.U 1013205-62.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 16.10.2023, publicado no DJE 20.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1008002-08.2024.8.11.0037

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO

Agravado:
MARIA APARECIDA GOMES MOREIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA APARECIDA GOMES MOREIRA ajuizou
reclamação em face
do

ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da ini
cial foram julgados procedentes
,
diante da existência de laudo médico e documentos que demonstram a necessidade de internação compulsória d
e
JOÃO LOPES MOREIRA.

A parte reclamada MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE interpôs Recurso Inominado, o qual
foi julgado por meio de decisão monocrática, reformando parcialmente a sentença
, tão somente para direcionar a obrigação de fazer contida na sentença primeiramente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da solidariedade
.

A parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Agravo Interno e sustentou que a decisão monocrática agravada reconheceu a exclusão da responsabilidade do Município de Prim
avera do Leste e que a eficácia da
medida judicial deve estar condicionada à renovação periódica da prescrição médica.

A parte
reclamante e o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
apresent
aram
contrarrazões
,
argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

O Ministério Público opinou pelo par
cial provimento do Agravo Interno interposto (ID 294132859/
PJe2
).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo
à
análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou
que a decisão monocrática agravada afastou a responsabilidade do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, e defendeu, ainda, que a manutenção da internação compulsória deve estar condicionada à renovação periódica da prescrição médica.

A decisão agravada
reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas relacionadas à saúde pública, nos termos do Tema 793 do STF, mas direcionou a obrigação de fazer exclusivamente ao ESTADO DE MATO GROSSO, em razão da média complexidade do procedime
nto de internação
psiquiátrica compulsória requerido
.

Importa destacar que esse direcionamento não implicou
na
exclusão da legitimidade passiva do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, tampouco afastou a solidariedade entre os entes.

Pelo contrário, a decisão foi
expressa ao consignar que tal medida não prejudica a possibilidade de ressarcimento entre os entes, caso um deles suporte ônus que não lhe competia originalmente, conforme autorizado pelo Supremo Tribunal Federal.

No que se refere à alegação de que a man
utenção da internação compulsória deveria estar condicionada à renovação periódica da prescrição médica, verifica-se que tal questão não foi devolvida à instância recursal por meio do Recurso Inominado, constituindo verdadeira inovação recursal em sede de
Agravo Interno, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO FEITA APENAS EM GRAU DE RECURSO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS NO RECURSO INOMINADO. (...) 1. A inovação recursal ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, ressalvada alegação de matéria de ordem pública (art. 485, § 3º, do CPC) e que não foram suscitadas antes por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC). A apresentação de novos argumentos nas razões recursais que não foram suscitados em primeiro grau, que não envolve matéria de ordem pública e que inexiste força maior que impossibilitou a arguição anteriormente, caracteriza inovação recursal e não deve ser apreciada pela corte revisora. (...) (N.U 1013205-62.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023)

(...)
1
. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou
de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/
STJ.
2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos
embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se
arguiu
ofensa ao art.
1 .
022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de o
rdem pública.
3.
Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/02/2021)

Ademais, a própria sen
tença de origem já condicionou expressamente o cumprimento da obrigação à apresentação de justificativa médica prévia, conforme se extrai do dispositivo:
"e demais tratamentos posteriores decorrentes que se fizerem necessários desde que com prévia justific
ativa médica".

Desta feita
, além de incabível sob o ponto de vista processual, por se tratar de matéria não impugnada oportunamente, a tese de renovação periódica da prescrição revela-se superada pela própria redação da sentença, que já impõe controle médico
sobre a continuidade do tratamento, o que afasta qualquer alegação de risco à regularidade da execução da medida judicial.

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser
provido
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no
sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025